Tribunal: STF
Processo: HC 200812
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME CONTRA A HONRA. DENÚNCIA: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.4.2021 por Maurício Betito Neto, advogado, em benefício próprio, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.2.2021, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 576.094. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de MAURICIO BETITO NETO no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2019376-40.2020.8.26.0000).
    Consta dos autos que foi o paciente denunciado pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 138, 139 e 140, c/c o art. 141, inciso II, todos do Código Penal (injúria, difamação e calúnia).
    Recebida a denúncia, impetrou a defesa habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Entretanto, os desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Criminal, por unanimidade de votos, denegaram a ordem.
    Recebeu o acórdão esta ementa (e-STJ fl. 26):
    HABEAS CORPUS – CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – A EXTINÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS É MEDIDA DE EXCEÇÃO, SENDO CABÍVEL TÃO SOMENTE QUANDO INEQUÍVOCA A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, A ATIPICIDADE DO FATO OU A INEXISTÊNCIA DE AUTORIA POR PARTE DO INDICIADO – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO JUSTIFICA A EXTINÇÃO PREMATURA [DA] PERSECUÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA.
    No Superior Tribunal de Justiça, assinala o impetrante que ‘se trata de uma ação penal cujo inquérito policial originário restou devidamente 'maquiado' pela suposta vítima e pelo Dr. Promotor prolator da r. denúncia guerreada, num típico e ilegal 'acinte' com o fito de causar represália a este causídico impetrante. Ademais, como já ventilado no preâmbulo da presente, data vênia, a denúncia ocorrida, foi formalizada em 'sigilo de fonte' conforme previsto no próprio site oficial do MPF, e sem qualquer espécie de 'ordem judicial' restou entregue ao Promotor ERNANI, que por sua vez, usou somente os documentos de interesse de seu parceiro e suposta vítima" (e-STJ fl. 7).
    Pondera que ‘a personalidade da suposta vítima é controversa, está sendo investigado por sua Corregedoria por ameaçar de morte um ex-vereador da comarca originária, por falsificar documento público, por coagir testemunhas no curso processual, enfim, a denúncia ao MPF em questão não restou infundada, nem tampouco caluniosa conforme quer fazer crer o Ilustre firmatário da r. denúncia de fls.
    Certamente, haviam incontáveis indícios concretos de violação a lei pela suposta vítima e seu amigo Gerson’ (e-STJ fl. 7).
    Reverbera que ‘o simples fato de se realizar uma séria denúncia em desfavor de um promotor de justiça, corroborada com provas idôneas e com requintes de irregularidades, data vênia, não pode ser considerado como sendo calunioso, injurioso e ou difamatório, uma vez que 'não houve qualquer esboço de investigação, assim como tudo em segredo de justiça'. De outra banda, deverá ser considerado por esta Colenda e Nobre Corte Superior, a reconhecida ‘imunidade deste impetrante como advogado’ (e-STJ fl. 10).
    Diante disso, pede, em tema liminar, a suspensão do trâmite da ação penal até o julgamento definitivo do presente inconformismo. No mérito, busca o trancamento da ação penal, tendo em vista a ausência de justa causa.
    Liminar indeferida às e-STJ fls. 471/473. (…)
    Decido.
    Busca-se, com a presente impetração, o trancamento da ação penal, ao argumento de que não há justa causa para a persecução.
    A justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação punitiva, consubstanciada no lastro probatório mínimo, indicativo da autoria e da materialidade, o que foi demonstrado no processo.
    A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma não exauriente, superficial, mediante fundada suspeita de materialidade do crime e de sua autoria.
    (…) O Tribunal de origem deixou bem registrado que ‘a justa causa, assim compreendida como condição autônoma da ação penal, constitui, do ponto de vista formal, a e existência de elementos típicos, já afirmados oportunamente, e material, consistentes no exame da prova da materialidade e indícios de autoria. Na espécie, ambos se mostram evidenciados. As ofensas foram proferidas em peça escrita (representação) ofertada ao Ministério Público Federal, e se encontram acostadas a fls. 06/11, dos autos digitais da ação penal n° 1007217-61.2019.8.26.0568. A autoria restou apurada ao longo das investigações conduzidas’ (e-STJ fls. 34/35).
    A denúncia oferecida pelo Parquet estadual (e-STJ fls. 41/46) descreve de forma clara a conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, dando-lhe total condição de exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, porque foi lastreada em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria do delito.
    Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer substrato probatório, nesta fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. Assim, como não foi demonstrada a manifesta carência de justa causa para o exercício da ação penal, não há nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reparada na presente irresignação” (sic).
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o paciente/impetrante alega ausência de justa causa e que deveria ser trancada a ação penal na origem.
    Sustenta que, “a título de represália por atuações processuais deste impetrante e denúncias de abusos cometidos por promotores atuantes na República de São João da Boa Vista, SP, este impetrante vem sofrendo verdadeiro ‘inferno de Dante’ em sua vida pessoal e profissional, tudo, diante de uma inimizade capital existente entre este paciente, e os promotores NELSON DE BARROS OREILLY FILHO e ERNANI DE MENEZES VILHEA JUNIOR, ambos, 1º e 4º promotores, e para tanto, vem perseguindo sobremaneira este subscritor valendo-se do cargo público que exercem, manipulando as polícias civil e militar locais, criando situações inexistentes na tentativa de macular a honra e moral deste impetrante.
    (…) é evidente o excesso de procedimentos judiciais manipulados pelos parquets noticiados, sempre sob a mesma capitulação, apropriação indébita e crimes contra a honra, e como se não bastasse, criando situações, manipulando provas, editando somente o que lhes interessa (…).
    Não há dúvidas que o IP em ela segue a todo vapor, sem a devida investigação pela autoridade policial, aliás, manipulado e sob as ordens dos promotores ventilados, e muito em breve vira como sempre mais uma denúncia imotivada como sempre. Logo, isso precisa e deve ter um final (…).
    No caso destes autos, não existe sequer indício de materialidade delitiva. Admitir-se o contrário, estar-se-á dizendo que qualquer acusação isolada, talvez suspeita e acima de tudo não ratificada se constituirá em meio hábil a justificar denúncias, pondo em grande risco todos os indivíduos. Não havendo o mínimo de lastro para admitir-se a existência do delito, já se constata ausência de justa causa para a ação penal contra o paciente” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) LIMINARMENTE – seja determinado em caráter de urgência o imediato ‘sobrestamento do andamento processual’ do referido inquérito policial objeto do presente requerimento de habeas corpus, e sendo do r. entendimento de Vossas Excelências, até o julgamento do mérito do presente HC, aliado a isso, também em sede de liminar, o TRANCAMENTO DO IP em questão com relação à ilustre causídica DRA. JÉSSICA MARTINS DA SILVA, ora tida como absurdamente investigada sem qualquer participação nos fatos e mesmo assim acusada pelo MPSP e autoridade policial, sob pena de ocorrência do crime de ABUSO DE AUTORIDADE, e suas cominações pertinentes.
    - No mérito, tendo em vista a inevitável possibilidade de oferecimento de denúncia com base em provas e indícios insuficientes, aliado a ‘interesses pessoais e persecutórios pelos promotores NELSON DE BARROS OREILLY FILHO e seu comparsa ERNANI DE MENEZES VILHENA JUNIOR, assim como formulada ‘de maneira parcial, com interesses próprios e pessoais, vingativos’, conforme demonstrado nas linhas acima, é que requer, depois de pedidas as informações à autoridade coatora e observados os trâmites legais, haja por bem mandar expedir, a favor do paciente retro qualificado, ORDEM para trancar o INQUÉRITO POLICIAL por falta de justa causa, haja vista, a total falta de prova ou mesmo indícios, tudo na conformidade dos artigos 648, I, e do CPP c/c art. 5º. X, XXXVII , assim como os fundamentos doutrinários jurídicos acima narrados.
    - DA EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO: diante do caráter preventivo do writ em destaque, alicerçado pelos incontáveis documentos que corroboram com os fatos ora alegados, data latíssima vênia, com o fito de se evitar ulteriores constrangimentos desnecessários, ante o clima bélico criado pelos promotores de justiça NELSON DE BARROS OREILLY FILHO, e ERNANI DE MENEZES VILHENA JUNIOR, 1º e 4º promotores atuantes na comarca de origem, aliado até mesmo a real possibilidade de confronto pessoal, requer a esta Colenda Corte Superior, competente expedição de salvo-conduto, com a expressa ordem de ‘proibição de atuação profissional do parquet retro referendado, em qualquer procedimento judicial onde este paciente atue como parte em qualquer dos polos’, e demais cominações de estilo e direito, entre elas, a comunicação ao EXMO. SR. DR. PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo paciente/impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 576.094. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, em 15.3.2021, ao receber a denúncia contra o paciente/impetrante “como incurso nas penas do artigo 138 ‘caput’ c/c artigo 141, inciso II, e artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, todos do Código Penal”, o juízo da Vara Criminal da Comarca de São João da Boa Vista/SP assentou:
    “(...) Narra a denúncia, em síntese, que o denunciado, no dia 08 de agosto de 2020, na petição lançada nos autos em trâmite sob n. 2272938-08.2020.070700, teria caluniado Nelson de Barros O'Reilly Filho, promotor de justiça em exercício na comarca de São João da Boa Vista/SP, atribuindo à vítima fatos que configurariam condutas criminosas, praticadas na atuação profissional como representante do Ministério Público, sabendo-o inocente.
    Retira-se a materialidade dos documentos juntados aos autos, em especial a portaria de fls. 02/03, a manifestação copiada fls.08/15 e por intermédio do depoimento colhido em solo policial e, para fins de apresentação da inicial acusatória, há suficientes indícios de autoria.
    A denúncia narrou detalhadamente o fato criminoso e suas circunstâncias, qualificou o acusado, classificou o delito e apresentou o rol de testemunhas, perfazendo, assim, todas as condições da ação penal previstas no artigo 41 do Código de Processo Penal.
    Da mesma forma, individualizou a conduta do acusado, preenchendo todos os pressupostos processuais, existentes, nos autos, lastro probatório mínimo para a acusação, não havendo, portanto, que se cogitar em ausência de justa causa para o exercício da ação penal, perfazendo, dessa forma, também os requisitos dispostos no artigo 395 do Código de Processo Penal.
    Nesse passo, pelos motivos acima expostos, presentes todos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 41 do CPP, não incidindo a inicial acusatória em nenhuma das hipóteses do artigo 395 do referido diploma legal, RECEBO A DENÚNCIA apresentada contra MAURÍCIO BETITO NETO como incurso nas penas do artigo 138 ‘caput’ c/c artigo 141, inciso II, e artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, todos do Código Penal”.
    Ao manter o recebimento da denúncia, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “(...) Ao paciente se atribui a prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 138, art. 139 e art. 140, combinado com art. 141,inciso II, e na forma do art. 69, todos do Código Penal (fl. 01, dos autos digitais da ação penal n° 1007217-61.2019.8.26.0568).
    Consta denúncia ofertada que:
    ‘Já há algum tempo o denunciado, incomodado com a atuação do Promotor de Justiça Dr. Nelson de Barros O’Reilly Filho, que agindo no estrito cumprimento de dever legal, ofereceu denúncia contra ele, seu genitor e seu irmão pela prática de crimes, decidiu atacar a honra do referido funcionário público, o que vem fazendo reiteradamente de diversas formas.
    Segundo consta das peças extraídas do inquérito policial nº 1501769-50.2019.8.26.0568, em data de 06 de maio de 2019, em horário ignorado, na sede do Ministério Público Federal, na Rua Joaquim Alfredo de Almeida, 247 - Jardim Yara, nesta cidade, por meio de petição, o denunciado caluniou os funcionários públicos Nelson de Barros O’Reilly Filho, Promotor de Justiça e Gerson Araújo Pinto, Vereador, imputando-lhes falsamente fatos definidos como crimes. 
    A fls. 03 de sua representação (documento 01), o denunciado imputa às vítimas a prática do crime previsto no art. 10 da Lei nº 9.296/1996 (realizar interceptação de comunicações telefônicas sem autorização judicial),afirmando falsamente que: ‘o vereador GERSON realiza ESCUTAS TELEFÔNICAS CLANDESTINAS na comarca local, e pior, que o promotor DENUNCIADO MANTÉM UMA ESPÉCIE DE CENTRAL TELEFÔNICA CLANDESTINA EM SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, sendo que ambos, segundo as informações fomentadas, reúnem-se com frequência e passam a madrugada OUVINDO LIGAÇÕES RASTREADAS de pessoas que os interessam sem qualquer espécie de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL’.
    Na sequência (fls. 04 da representação – documento 01), o denunciado imputa ao vereador Gerson a prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), tráfico de armas e porte de arma de fogo de uso restrito (arts. 16 e 18 do Estatuto do Desarmamento): ‘Também foi relatado a real possibilidade de envolvimento do vereador GERSON com ‘TRÁFICO DE ARMAS E DROGAS’, tendo sido citada a cidade de Patos de Minas/MG e que tal vereador anda com submetralhadora em seus automóveis’.
    Prossegue o denunciado imputando falsamente ao vereador a prática do crime de receptação, afirmando que: ‘Há algum tempo este mesmo vereador ESTAVA NA POSSE DE UM AUTOMÓVEL CLONADO, sendo objeto de denúncia pela revendedora FIAT local, uma CAMINHONETE TORO, conforme documentação que acompanha a presente, e, denunciado, TERIA INTERFERIDO PESSOALMENTE PARA LIVRAR SEU AMIGO VEREADOR DE PROCEDIMENTO CRIMINAL, havendo em curso um inquérito policial envolvendo outras pessoas’. E imputando falsamente ao promotor a prática do crime de advocacia administrativa,para favorecer o vereador Gerson.
    Ainda a fls. 04 da representação (documento 01) o denunciado imputa falsamente ao promotor o crime do art. 64 da Lei nº 9.605/1998 (promover construção em solo não edificável em razão de proteção ambiental): ‘Há rumores de que na cidade de CACONDE/SP, ele denunciado, CONSTRUIU UMA VERDADEIRA MANSÃO, digna de estrelas de Hollywood, com entrada até para lanchas e jet-sky, e pasmem, seria a construção realizada SOBRE ÁREA AMBIENTAL’.
    Também a fls. 04 da representação (documento 01) o denunciado imputa falsamente ao promotor o crime de posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 do Estatuto do Desarmamento): ‘o denunciado anda armado até os dentes, mantendo também em sua residência armas de grosso calibre, bem como proibidas pela legislação vigente’.
    Na segunda folha da mesma petição (documento 1), o denunciado imputa à vítima Nelson a prática de fato definido como crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), ao afirmar: ‘o referido denunciado chega a apresentar ‘documentos sigilosos, inconsistentes, falsos’ em procedimentos judiciais que atua, até na condição de parte em algum dos polos’.
    O denunciado também difamou a vítima Nelson, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, ao dizer que teria sido ele: ‘flagrado em situação de coito sexual nas dependências do antigo fórum local, há algum tempo, flagrante este promovido pessoalmente por sua ex-esposa, qual seja, LUCIANA DE SOUZA’. Trata-se de fato absolutamente fora de contexto do objeto da representação, sendo a imputação efetuada com claro objetivo de macular a honra objetiva da vítima.
    Com a nítida intenção de macular a honra subjetiva da vítima Nelson, em atitude não abrangida pela imunidade do advogado, vez que extrapolando a simples narrativa do fato para ofender deliberadamente, o denunciado injuriou a vítima utilizando-se em sua petição de adjetivos e expressões como ‘vingativo ao extremo’, ‘perseguidor’ e ‘sanguinário’, ‘não respeita ninguém’, preocupa-se com seu próprio ego doentio" (fls. 02 e 03 – documento 1), injuriando a vítima Nelson afirmando que participa de ‘verdadeira milícia’’ (fl. 01/05, dos autos digitais da ação penal n° 1007217-61.2019.8.26.0568)
    A denúncia ofertada em desfavor do paciente atende aos requisitos legais previstos no art. 41, do Código de Processo Penal.
    Com efeito,o acusado foi suficientemente qualificado, sendo atribuída adequada classificação ao crime que a conduta imputada supostamente constitui.
    Especificamente quanto aos fatos, afere-se a sua exposição sucinta, porém precisa, com todas as circunstâncias relevantes.
    De fato, do exame da peça acusatória se afere que o paciente teria caluniado os agentes públicos Nelson de Barros O'Reilly Filho e Ferson Araújo Pinto, no exercício de suas funções.
    Mais ainda, MAURÍCIO BETITO NETO teria difamado a vítima Nelson de Barros O'Reilly Filho, igualmente atribuindo-lhe fatos escusos relacionados ao exercício da função pública. 
    A vítima Neslon, igualmente pelo desempenho do múnus público, teve a sua dignidade ou decoro ofendidas por conduta imputada ao paciente, que o injuriou ao utilizar em suas petições as expressões acima mencionadas.
    A par a descrição suficiente de fatos formalmente típicos, a tipicidade subjetiva restou evidenciada pelo inconformismo do impetrante com atuação da vítima Nelson de Barros O’Reilly Filho, Promotor de Justiça, por oferta de denúncia contra si, seu genitor e seu irmão pela prática de crimes objeto de apuração em ação penal pertinente.
    A justa causa, assim compreendida como condição autônoma da ação penal, constitui, do ponto de vista formal, a e existência de elementos típicos, já afirmados oportunamente, e material, consistentes no exame da prova da materialidade e indícios de autoria. 
    Na espécie, ambos se mostram evidenciados.
    As ofensas foram proferidas em peça escrita (representação) ofertada ao Ministério Público Federal, e se encontram acostadas a fls. 06/11, dos autos digitais da ação penal n° 1007217-61.2019.8.26.0568.
    A autoria restou apurada ao longo das investigações conduzidas. 
    A alegada suspeição do Promotor subscritor da peça acusatória não se sustenta. 
    A uma porque o habeas corpus não é instrumento processual idôneo à substituição de via procedimental própria ou incidente previstos em lei para veicular a pretensão ora deduzida. 
    A duas porque a alegação de que o paciente seria vítima de ‘saga persecutória promovida pelos [Promotores de Justiça indicados a fl. 02]’ não é acompanhada de qualquer elemento objetivo de convicção. 
    Pela mesma razão, não há que se afastar da persecução penal conduzida na origem de seu Promotor Natural, mostrando-se igualmente inexistente direito líquido e certo titulado pelo paciente à obtenção de salvo conduto ‘com o fito de se evitar ulteriores constrangimentos desnecessários, ante o clima bélico criado pelos promotores de justiça Nelson de barros Oreilly Filho [vítima] e Ernani de Menezes Vilhena Filho [...], com expressa ordem de proibição de atuação profissional dos parquets retro referendados, em qualquer procedimento judicial onde este paciente atue como parte em qualquer dos polos’ (fl. 25).
    Assim, sob qualquer prisma, não se vislumbra ilegal constrição à liberdade de locomoção (...) passível de coibição pela estreita via do habeas corpus” (sic).
    Esse julgado foi mantido com a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração.
    6. A denúncia é peça técnica, simples e objetiva. Nela se atribui a pessoa identificada a responsabilidade penal por fato determinado. Há de conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”, com adequada indicação da conduta ilícita imputada ao réu para propiciar-lhe o pleno exercício do direito de defesa (art. 41 do Código de Processo Penal).
    Denúncia é proposta de demonstração de prática de fato típico e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e contradita e, como assentado na jurisprudência, somente pode ser rejeitada quando a) não houver indícios da ocorrência de crime; b) de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado; c) não houver pelo menos indícios de sua participação.
    Descritos na denúncia comportamentos típicos, factíveis e demonstrados os indícios de autoria e materialidade delitivas, como se tem na espécie vertente e está demonstrado nas instâncias antecedentes, não há fundamento jurídico a autorizar o trancamento da ação penal. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é que não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 181.171-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DENÚNCIA: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.631-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2020).
    “Embargos de declaração em habeas corpus. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Crime contra a ordem tributária. 3. Trancamento da Ação Penal. Carência de justa causa. 4. Inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas. Não ocorrência. Preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. 5. Descrição mínima dos fatos e de suas circunstâncias. Constrangimento ilegal não caracterizado. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.337-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).2. No caso de que se trata, inexiste razão para a superação dessa orientação restritiva. Da leitura da denúncia e das demais peças de informação que instruem o recurso, não se visualiza, de plano, a alegada inépcia da inicial acusatória.3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 137.738-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.5.2018).
    7. Para acolher as alegações do paciente/impetrante, decidindo pelo trancamento da ação penal, pela eventual ausência de justa causa, seria necessário reapreciar o conjunto probatório utilizado para corroborar a versão apresentada pela acusação e afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “‘HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DO ATO DECISÓRIO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 184.814-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora